Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724029-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMAURY DE SOUZA DE PONTES, ANA GABRIELA FERREIRA MIRANDA, AUGUSTO LUIS TORQUETE DE OLIVEIRA, DANIEL FALCAO DA ROCHA, DOUGLAS CANTUDO GONCALVES, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA, HUGO LOPES NEVES, JULLIA DA MATA ALMEIDA REU: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Determino aos autores regularizem sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a procuração outorgada para o ajuizamento de ação cuja sentença se busca rescindir não pode ser utilizada para o manejo da presente ação rescisória: “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA DE PROCURAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto. 2. Em se tratando de ação autônoma, o mandato originário não se estende à proposição de ação rescisória. Os efeitos das procurações outorgadas se exaurem com o encerramento definitivo daquele processo. 3. Exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AR 2196 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-02 PP-00294). Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora